Tribunal: TJSP
Processo: 1001740-87.2021.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Administração
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Imprópria conduta atribuída a condômino. Supostas ofensas verbais dirigidas à síndica. Abordagem reparatória, à busca de disciplina por dano moral. Versões conflitantes. Inconsistência da prova. Ônus da autora. Inteligência do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Juízo de improcedência. Apelo da autora. Desprovimento.